Tribunal: STF
Processo: HC 262624
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 580 DO CPP. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA EM RELAÇÃO A CORRÉUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE PECULATO, COM READEQUAÇÃO (ART. 312, CAPUT, DO CP). INCIDÊNCIA DO ART. 327, §1º, DO CP. ASSOCIAÇÃO CONVENIADA DA MUNICIPALIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS TÍPICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEFERIMENTO, EM PARTE.
 
1. Trata-se de pedido formulado por Marcia Regina de Freitas Marcilio (Petição/STF nº 42.512/2026, protocolada em 04/04/2026), com base no art. 580 do Código de Processo Penal, visando à extensão dos efeitos da decisão proferida neste habeas corpus, em 30/01/2026, mediante a qual, concedi a ordem em favor de F. B. L e M. S. O, para absolvê-los de todas as imputações, com extensão aos corréus W. N. Z e C. R. B. R quanto ao crime de organização criminosa.
 
2. Colhe-se dos autos que a requerente foi absolvida, assim como os pacientes F. B. L e M. S. O, em primeira instância, de todas as imputações.Já os corréus W. N. Z e C. R. B. R foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3º (estelionato) e 312 (peculato), na forma do art. 69 (concurso de pessoas), todos do Código Penal e absolvidos das imputações dos arts. 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosas), 299 do Código Penal (falsidade ideológica), e 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro). 
 
3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar os pacientes F. B. L e M. S. O e os corréus W. N. Z, C. R. B. R e M.R.F.M. (requerente) pelos crimes dos arts. 312, § 1º, do Código Penal e 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013, em concurso material, o primeiro com a incidência do art. 327, §2º, do Código Penal (causa de pelo exercício da função de direção). Reconheceu a absolvição pelas demais imputações com fundamento no art. 386, inc. III (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal, mantendo a absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro pela incidência do inc. VII do mesmo dispositivo (não existir prova suficiente para a condenação). 
 
4. Neste habeas corpus, reconheci a atipicidade do delito de peculato em relação aos pacientes F. B. L e M. S. O e a precariedade do acervo probatório utilizado pelas instâncias ordinárias para sustentar a condenação quanto ao delito de integração a organização criminosa. Pela exigência típica de associação de 4 ou mais pessoas, estendi a conclusão quanto ao último delito em relação aos outros 2 corréus W. N. Z. e C. R. B. R. A decisão transitou em julgado sem interposição de recurso, em 23/02/2026.
 
5. Neste pedido de extensão, a requerente alega erro material na decisão, uma vez que foi a única que permaneceu condenada pelo crime de organização criminosa. Aduz que, com a absolvição dos impetrantes originais, únicos funcionários públicos, não deveria subsistir sua condenação pelo crime de peculato, pela impossibilidade de concurso de pessoas em crime próprio no qual afastado liame funcional e adesão subjetiva dos servidores, com afastamento de elementar típica. Defende ter havido neste writ ratificação dos fundamentos adotados pelo Juízo a quo ao absolver os pacientes originários e a requerente de todas as imputações.
 
6.  Requer a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos, de acordo com o previsto no art. 580 do Código de Processo Penal, com absolvição pelos crimes do art. 312, §1º do CP e do art. 2º, §4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
7. Inicialmente, considerando ter havido o trânsito em julgado deste writ e, em juízo de reapreciação dos reflexos da decisão quanto aos corréus, passo à análise.

8. Como se sabe, a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do Código de Processo Penal, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas “em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal (...)” (grifei). 

9. A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, no entanto, têm admitido a aplicação do efeito extensivo previsto na norma legal referida, mesmo nas hipóteses em que a decisão benéfica tenha sido proferida em sede não recursal. Com efeito, o efeito extensivo não é exclusivo dos recursos, sendo perfeitamente aplicável, por exemplo, às ações impugnativas autônomas, como o habeas corpus, desde que idêntica a situação processual dos réus e que não sejam os motivos de caráter pessoal.1 

9. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal – que conferiu, em caráter extraordinário, efeito extensivo às decisões benéficas proferidas em sede recursal penal – tem um claro objetivo: dar efetividade, no plano jurídico, à garantia de equidade” (HC nº 83.947-Extensão/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/11/2009, p. 07/12/2012; grifos nossos). 

10. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer que a análise que ora se faz circunscreve-se ao pedido de extensão em favor da Requerente, assim como aos reflexos que eventualmente não foram analisados em relação aos demais corréus, considerada a absolvição dos pacientes originários do delito do art. 312, §1º, do CP.  

11. Neste Habeas Corpus, assentei a existência de dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo penal do art. 312, §1º, do CP em relação aos pacientes F. B. Le M. S. O. Estes figuravam como secretários de esportes (titular e interino) e presidentes da comissão municipal para acompanhamento de convênios firmados pela municipalidade com a AFA —Associação Futebol Atibaia, dos quais decorreram as fraudes apuradas. Reconheci, ainda, ausência de provas suficientes para condenação pelo crime de integração a organização criminosa. Vejamos os fundamentos pelos quais reconheci a ausência da demonstração do dolo do peculato-desvio quanto a eles:

 “25. Na espécie, constata-se, a partir do contexto delineado pelas instâncias antecedentes, que as condutas fáticas descritas em relação aos responsáveis pela associação conveniada consistiram, em síntese, em desvio dos valores recebidos para execução dos serviços, mediante fraudes na prestação de contas, com adulteração de documentos, bem como depósito de valores de cheques sacados indevidamente. Já com relação aos pacientes, por “dei[xar] de exercer a fiscalização devida, dando continuidade aos convênios firmados com a referida associação, a despeito de não estarem preenchidos os requisitos para tanto”.  
26. Assim, a viabilização do desvio público atribuída aos pacientes para condenação decorreu do fato de serem os secretários de esporte (um deles de forma interina) que, por essa função e posição, mantiveram os convênios que estariam sendo executados de forma irregular e fraudulenta. Da sentença absolutória, extrai-se, ainda, que os requisitos que deixaram de ser exigidos referiam-se ao indicadores mensuráveis de avaliação do Plano de Trabalho, relativos às metas, o efetivo número de alunos atendidos, as atividades a serem realizadas, o percentual de aumento de praticantes, o percentual de evasão escolar e de inclusão social. 
27. Não existe, assim, qualquer narrativa referente aos elementos de convicção da aderência dos pacientes à conduta criminosa que se revelou estar sendo praticada pelos representantes da associação conveniada. Não foram declinadas quaisquer outras evidências da participação dos pacientes no esquema fraudulento, seja por vínculo financeiro, societário ou pessoal ou de mensagens ou documentos em que demonstrada a inequívoca ciência das fraudes e adulterações por aqueles encarregados da fiscalização. Tampouco indicados eventuais integrantes da comissão ou setor encarregado dessa tarefa para além dos pacientes. Foi considerada apenas a posição como secretários da pasta e, como decorrência dessa condição, presidentes da comissão municipal para acompanhamento de convênios firmados pela municipalidade.
28. Ao apreciar as condutas pelas quais a todos os réus teria sido imputado o delito de lavagem de dinheiro, mantendo a absolvição, o Tribunal acabou por reforçar a fragilidade das provas relativas ao envolvimento dos pacientes nos desvios dos recursos públicos. Isso porque não houve comprovação da origem ilícita dos valores utilizados pelos pacientes para integralização de participação societária em academia de ginástica ou aprofundamento de perícia contábil para tal finalidade. O trecho pertinente restou assim ementado e narrado no acórdão:
“Lavagem de dinheiro — Utilização de valores auferidos com desvio de dinheiro público para aquisição e manutenção de academia — Ausência de prova de vinculação entre esses fatos — Absolvição mantida;
(...)
E nem mesmo as irregularidades contábeis apontadas pelo administrador judicial (fls. 1490) justificam a conclusão de que aqueles estabelecimentos se prestavam a disfarçar a má procedência dos valores recebidos pelos acusados, pois, ainda que algum valor tenha sido depositado na conta da empresa, sem que haja registro de origem durante o período em que durou a administração, esse fato, ocorrido bem depois do recebimento da denúncia (em dezembro de 2021), não foi mais profundamente investigado e não se presta a fazer prova de crime antecedente (ocorrido, conforme a denúncia, no ano de 2017).
Vale dizer, os números revelados após a quebra do sigilo bancário do corréu F. tornam certo que ele recebeu valores muito superiores aos vencimentos líquidos que percebia em razão do exercício do cargo político no Município de Atibaia, como bem analisado pela d. Promotora de Justiça em suas razões de apelação. 
Entretanto, nem mesmo esse balanço torna certo o fato de que, com o produto dos desvios promovidos pelos acusados foram adquiridas as academias, ou que elas eram utilizadas para dar aparência de legitimidade às movimentações financeiras porque, nesse ponto, era mesmo necessária a realização de perícia contábil, que, por aqui, não se verificou.” (e-doc. 2, p. 23 e 62-63; grifos nossos)
29. Portanto, observa-se a ausência de elementos suficientes para justificar, além de dúvida razoável, a condenação dos pacientes pelo crime do art. 312, capute §1º, do CP. A análise da sentença absolutória e do acórdão de apelação condenatório revelam a carência de prova concreta quanto à configuração da conduta dolosa. 
30. Faço, aqui, um paralelo com o regime de responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, regulamentado pela Lei nº 8.429, de 1992, com as reformas promovidas pela Lei nº 14.230, de 2021, considerando ter sido anulada a sentença e determinada a reabertura de instrução da ação cível pelos mesmos fatos (e-doc. 2, p. 454).  
31. E o que destaco, nesse sentido, é que a escolha do legislador reformador foi considerar como atos de improbidade administrativa apenas as condutas das quais derivam enriquecimento indevido (art. 9º da Lei), dano ao erário (art. 10 da Lei) ou até mesmo violação dos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei), quando praticadas de forma livre e consciente – dolosamente – com o objetivo de obter o resultado proibido previsto na norma.
32. Bem por isso que o § 3º do art. 1º da Lei de Improbidade Administrativa expressamente dispõe que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. A inexistência de dolo, portanto, afasta a caracterização do ato como sendo ato de improbidade administrativa. 
33. No regime de responsabilização criminal, considerando atos praticados por gestores públicos no exercício dessa função, com mais razão o elemento subjetivo da prática de desvio de recurso (descrito no art. 312, do CP) deve estar indicado e demonstrado, para além da simples ocupação do cargo ou da função no contrato ou convênio de que tenha resultado dano ao erário.
34. Assim, considerando a ausência de demonstração concreta do dolo dos pacientes na fraude descrita nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, sendo a narrativa baseada no dever de fiscalização, impõe-se a absolvição pelo crime do art. 312, caput e §1º, do CP. Nesse sentido, cito exemplificadamente, alguns precedentes desta Corte:
“AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO RETOMADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE O SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SÚMULA 524/STF. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PECULATO DE USO COMETIDO POR PREFEITO (ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI 201/1967). AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1. É possível o desarquivamento de inquérito com o surgimento de novos elementos de prova. Matéria, ademais, que se encontra preclusa, uma vez que já decidida neste processo por decisão irrecorrida. Agravo regimental desprovido. Preliminar rejeitada. 2. A acusação não apresentou prova concreta da participação do réu, prefeito de Blumenau à época dos fatos, nos ilícitos apontados, limitando-se, em suas alegações finais, a citar depoimento tomado na fase policial, não confirmado judicialmente, e manifestações de corréus, elementos que não são suficientes, por si sós, para embasar juízo condenatório. 3. Por força do art. 386, V, do Código de Processo Penal, absolve-se o réu quando da ausência de provas de que tenha concorrido para a infração penal descrita na denúncia. 4. Ação penal improcedente”.
(AP nº 898/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12/04/2016, p. 13/05/2016) 
“Processo Penal. Ação Penal. Questão de Ordem. Denúncia Recebida na Instância de Origem. Manifestação do Procurador-Geral da República pelo Trancamento. Peculato. Indisponibilidade da Ação Penal. Ausência de Justa Causa. Habeas Corpus Concedido de Ofício. (...) 3. Não demonstrado pela acusação o dolo do acusado na autorização da despesa e incluído no polo passivo exclusivamente em razão de sua posição hierárquica, fica evidenciada a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 4. Habeas corpus concedido de ofício”.
(AP nº 905 QO/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/02/2016, p. 22/03/2016; grifos nossos)
 “Ação Penal. Ex-prefeito municipal. Atual deputado federal. Peculato (art. 312 do C.P.). Tipo previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201, de 27/2/67. Denúncia sucinta. Emendatio libelli. Possibilidade. Ausência dos elementos objetivos do tipo. Mero emprego irregular de verbas públicas, sem que haja proveito próprio do agente público ou de outrem. Mutatio libelli. Possibilidade. Possível tipificação de crimes diversos (art. 1º, incisos III, V ou IX, do Decreto-Lei nº 201, de 27/2/67), a ensejar, quando muito, o devido aditamento da denúncia pelo Ministério Público (CPP, art. 384). Desnecessidade. Prescrição da pretensão punitiva já consumada. Pedido julgado improcedente, com a absolvição dos réus com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. 1. Embora sucinta, a peça acusatória narra fato típico, deixando claro que o primeiro denunciado, quando Prefeito de Aracaju/SE, teria beneficiado a empresa representada pelo segundo denunciado indevidamente, pagando-lhe o valor contratado, apesar de não executar toda a obra. Hipótese em que a suficiente narrativa permitiu aos acusados que amplamente se defendessem. 2. Possível, no caso presente, aplicar a norma do art. 383 do Código de Processo Penal, que cuida da emendatio libelli. Afasta-se a norma do art. 312 do Código Penal, que define o crime de peculato, indicado na denúncia, para enquadrar o fato no tipo penal previsto na norma do art. 1º, inciso I, segunda parte, e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 201/67, já definido nesta Suprema Corte como crime comum (HC nº 70.671-1/PI, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 19/5/95; HC nº 71.991-1/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 3/3/95; e RHC nº 73.210-1/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 1º/12/95) praticado por ex-prefeito quando no exercício efetivo do cargo. A concorrência de normas, nesta hipótese, resolve-se com base no princípio da especialidade. 3. Ausência de comprovação de apropriação de bens ou de renda públicas, ou seu desvio em proveito próprio ou alheio. Núcleo essencial do tipo não demonstrado. 4. A incidência da norma que se extrai do inciso I do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67 depende da presença de um claro elemento subjetivo do agente político: a vontade livre e consciente (dolo) de lesar o Erário, pois é assim que se garante a necessária distinção entre atos próprios do cotidiano político-administrativo e atos que revelam o cometimento de ilícitos penais. No caso, o órgão ministerial público não se desincumbiu do seu dever processual de demonstrar, minimamente que fosse, a vontade livre e consciente do agente em lesar o Erário. Ausência de demonstração do dolo específico do delito, com reconhecimento de atipicidade da conduta dos agentes denunciados, já reconhecida nesta Suprema Corte (Inq. Nº 2.646/RN, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 7/5/10). 5. Existência de prova de elemento não contido na acusação, a ensejar, em tese, a aplicação da norma contida no art. 384 do Código de Processo Penal, que cuida da mutatio libelli. 6. Prescrição da pretensão punitiva que torna desnecessária a adoção das providências tendentes ao aditamento da denúncia (CP, art. 107, IV c/c 109, IV, § 2º, com a redação anterior à Lei nº 12.234, de 2010). 7. Ação penal julgada improcedente”.
(AP nº 372/SE, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/12/2010, p. 04/04/2011; grifos nossos)”
35. Já a condenação em segunda instância pelo crime de organização criminosa, foi assim sintetizada:
“6. Organização criminosa:
Diante de tudo o que foi exposto, o que se vê é que os cinco acusados se uniram para formar verdadeira empresa criminosa, com atividades bem definidas para cada um dos membros, que cuidavam de aprovar a formalização dos convênios, inclusive na condição de funcionários públicos, e, em outro momento, promoviam práticas fraudulentas para disfarçar os desvios dos valores recebidos, com apresentação de documentos materialmente (como no caso do torneio do Pinhalzinho Futebol Clube) ou ideologicamente (emissão de notas fiscais do Mercado Super Heróis) falsos, ou mediante o superfaturamento de produtos e serviços. 
Nesse sentido, a atuação do grupo criminoso ficou bem demonstrada pelo relato das testemunhas J. de J. S. e S. R. V., citados linhas acima (mídia digital fls. 7888). 
Ora, a pena máxima cominada ao crime de peculato é bem superior a 4 anos, de maneira que estão presentes todos os elementos tipificadores do crime previsto no art. 2º (c.c. o § 4º), da Lei nº 12.850/13, já que, mesmo considerando que a finalidade criminosa dos agentes era a realização do desvio de dinheiro público (peculato), restou evidenciado que ainda praticaram outros crimes (estelionatos), que, por aqui, restaram absorvidos pelo primeiro.” (e-doc. 2, p. 60; grifos nossos)
 36. Igualmente, não foram declinados os elementos inerentes ao dolo da participação dos pacientes nas irregularidades identificadas no convênio e nos desvios dos recursos públicos ocasionados. Foi reproduzida a mesma narrativa do exercício das funções públicas como viabilizador do crime de peculato, desta feita, de forma ainda mais simplificada para a exigida adequação ao tipo penal de integração em organização criminosa. Portanto, exclui-se, igualmente, fundamento válido para a manutenção do delito de organização criminosa. 
 37. Não se desconhece a orientação desta Suprema Corte, segundo a qual, em regra, “não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias”(HC nº 227.205 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 25/08/2023).
 38. Entretanto, adotando-se as premissas lançadas na no acórdão condenatório, tem-se por evidente a precariedade do acervo probatório utilizado pelas instâncias ordinárias para sustentar a condenação dos pacientes. Tal conclusão está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos” (HC nº 192.115-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021).
 39. À míngua de prova cabal e inequívoca do cometimento do delito, impõe-se a absolvição dos pacientes, em observância ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação), consagrando-se o princípio in dubio pro reo. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ausentes provas suficientes, a absolvição é medida que se impõe:
“HABEAS CORPUS- CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - RESPONSABILIDADE PENAL DOS CONTROLADORES E ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEI Nº 7.492/86 (ART. 17) - DENÚNCIA QUE NÃO ATRIBUI COMPORTAMENTO ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO AOS DIRETORES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INEXISTÊNCIA, OUTROSSIM, DE DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE VINCULEM OS PACIENTES AO EVENTO DELITUOSO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - PEDIDO DEFERIDO. PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE APTA. (...) AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais (‘essentialia delicti’) que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.”
(HC nº 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25/08/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos)
“DENÚNCIA. CRIMES DE PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA: VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É apta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que, da leitura da peça acusatória, possam-se vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 2. O procedimento especial previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal não é de ser aplicado ao funcionário público que deixou de exercer a função na qual estava investido. Precedentes. 3. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências requeridas pela defesa, mormente se foram elas consideradas descabidas pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou conveniência da prova. Precedentes. 4. Preliminares rejeitadas. 5. Os depoimentos e laudos acostados aos autos não apresentam elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a responsabilização criminal do Réu pelos crimes de peculato, corrupção passiva e falsidade ideológica. Falta nos autos prova irrefutável a demonstrar a materialidade e autoria dos crimes a ele imputados. 6. A delação de corréu e o depoimento de informante não podem servir como elemento decisivo para a condenação, notadamente porque não lhes são exigidos o compromisso legal de falar a verdade. 7. Ação penal julgada improcedente.”
(AP nº 465/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 24/04/2014, p. 30/10/2014; grifos nossos)
“PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.”
(AP nº 883/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2018, p. 14/05/2018; grifos nossos)
40. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, absolver os pacientes, na forma do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, de todas as imputações.
41. Considerando a absolvição dos pacientes pelo crime do art. 2º, §4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013, cujo tipo penal exige a associação de 4 ou mais pessoas, estendo aos outros dois corréus W. N. Z. e C. R. B. R. os efeitos da ordem ora concedida, para absolvê-los apenas quanto à imputação do crime de organização criminosa.”
 
13. Assim, quanto ao crime do art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013, os fundamentos adotados na decisão estendem-se à requerente, uma vez que se enquadra na mesma situação jurídica. Neste sentido, tem razão a defesa quanto ao erro material, já que eram 5 corréus condenados pela integração a organização criminosa e havendo a absolvição de 2 deles (pacientes originais), a extensão deveria alcançar os outros 3.
 
14. Entretanto, no que tange à absolvição pelo crime de peculato, o argumento defensivo quanto à insubsistência de elementar típica, haja vista que a imputação aos funcionários públicos foi excluída, não encontra espaço para acolhimento.
 
15. No caso concreto, os fundamentos adotados na decisão proferida consideraram apenas os elementos adotados pelo Tribunal de origem para promover a responsabilização criminal dos pacientes. Mais precisamente, foi destacada a insuficiência para condenação pela “simples ocupação do cargo ou da função no contrato ou convênio de que tenha resultado dano ao erário”. Portanto, não se inserindo na condição de gestores municipais com poderes para manutenção dos convênios investigados e função na comissão de fiscalização, tais conclusões não se estendem automaticamente aos corréus, a quem foram atribuídos fatos relativos às atividades desenvolvidas pela associação conveniada. 
 
16. Por outro lado, considerando que, ao reformar a sentença o Tribunal concluiu pela absorção do delito de estelionato pelo de peculato e condenou todos os 5 corréus por terem concorrido para as manobras fraudulentas utilizadas para promover as subtrações, cumpre esclarecer a subsistência das elementares do tipo penal em questão. 
 
17. Da leitura das decisões proferidas, entendo que os meios fraudulentos utilizados para obtenção de vantagem indevida no contexto da execução dos convênios firmados com a Prefeitura de Atibaia/SP pela associação da qual os corréus W. N. Z C. e R. B. R eram os dirigentes, e para a qual a requerente M. R. F. M. forneceu mercadorias, permitem a aplicação do disposto no art. 327, §1º, do CP, in verbis: 
Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.  
 
18. Ao exercerem cargo ou função em entidade prestadora de serviços conveniados com a municipalidade para execução de atividades esportivas, a absolvição dos pacientes F. B. L e M. S. O não exclui nem interfere na responsabilização dos corréus, nos termos estabelecidos no julgamento do recurso de apelação. Entretanto, considerando que a capitulação das condutas se deu pelo art. 312, § 1º, do CP, que pressupôs a facilitação promovida pelos corréus F. B. L e M. S. O, os quais foram absolvidos na decisão por mim proferida, faz-se necessário o reenquadramento, em relação aos corréus, no caput do mesmo dispositivo, em conjunto com art. 327, §1º, do CP, sem reflexos na dosimetria.

 19. Ante o exposto, estendo à requerente os efeitos da ordem concedida na presente impetração, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, apenas quanto à absolvição pelo crime do art. 2º, §4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013. Entretanto, mantenho sua condenação e a dos demais corréus